Tribunal: TJSP
Processo: 1004249-90.2016.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004249-90.2016.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargada REGINA APARECIDA RUSSI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1004249-90.2016.8.26.0462/50000 - Poá - VOTO 30.501 - /CECP
2
VOTO No: 30.501
EDCL. No: 1004249-90.2016.8.26.0462/50000
COMARCA: POÁ
EBTE.: BANCO ITAUCARD S.A.
EBDA.: REGINA APARECIDA RUSSI

Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art.
1.022
do
CPC.
Nítido
caráter
infringente.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
contra
acórdão de fls. 283/288, que negou provimento ao recurso de
apelação do réu.
Recorre o réu.
Sustenta que há omissão, pois demonstrou a
contratação e apresentou documentos que permitem concluir pela
contratação; que a contratação por meio eletrônico é válida, nos
termos dos arts. 365, V e 441 do CPC. Pretende efeito infringente.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1004249-90.2016.8.26.0462/50000 - Poá - VOTO 30.501 - /CECP
3
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade no
acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC, revelando-se o recurso mero inconformismo dos
embargantes.
Constou do acórdão:
“Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora se
insurge contra a inscrição desabonadora realizada pelo réu junto aos
órgãos de proteção ao crédito, referente a um contrato, no valor de R$
286,30, com vencimento em 29.01.2016 (fl. 21).
O Mm. Juiz a quo entendeu pela parcial procedência
do feito, declarando a inexigibilidade do débito, vez que o réu não
demonstrou, efetivamente, a relação jurídica e o débito da autora. De
outra ordem, negou validade à pretensão indenizatória, por aplicação da
hipótese disposta na Súmula 385, do STJ.
A controvérsia cinge-se em apurar a regularidade do
apontamento havido junto aos órgãos de proteção ao crédito em nome da
autora.
A autora, na inicial, nega a existência de relação
negocial com o réu, afirmando que a negativação é indevida porque
desconhece a origem. Em depoimento pessoal, menciona que tem conta
corrente e cartão função débito.
O réu, por sua vez, argumenta que a cobrança decorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1004249-90.2016.8.26.0462/50000 - Poá - VOTO 30.501 - /CECP
4
de dívida referente ao cartão Credicard, que foi renegociada, gerando o
contrato de no 622375780, não paga a primeira prestação no valor de R$
286,34, o que levou ao apontamento ora questionado. Instruiu sua peça
de defesa com as faturas e telas sistêmicas.
Houve expedição de ofício à empresa Amway, empresa
em que a autora teria feito compras, sendo respondido que há relação
comercial com a autora.
As faturas demonstram longa relação entre as partes,
sendo várias quitadas, anteriores a novembro de 2015, quando iniciou o
inadimplemento.
Assim, não se pode ter dúvida quanto à relação
jurídica existente entre as partes, não se podendo concluir pela
inexistência, já que uma das empresas em que a autora fazia compras,
confirmou a relação comercial (fls. 142).
Porém, ainda que não se inverta o ônus probatório em
decorrência da relação consumerista, já que a autora chegou a reconhecer
a relação com o réu, o que mostra que não há verossimilhança em suas
alegações na inicial; em sendo contestado o débito, e não sendo possível a
prova negativa, nesse tocante, o ônus da prova era do Banco-réu,
obrigação da qual não se desincumbiu, desatendendo ao comando do
artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Isto porque alega que o
débito é oriundo da inadimplência da primeira parcela de contrato de
renegociação de dívida de cartão de crédito e este contrato, negado pela
autora, não veio aos autos.
O Banco-réu afirma que foi celebrado direto com o
gerente da agência, havendo anuência no momento da digitação da senha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1004249-90.2016.8.26.0462/50000 - Poá - VOTO 30.501 - /CECP
5
em terminal eletrônico. Se pretende assim proceder ao celebrar contratos,
assume os riscos por sua conduta.
As telas sistêmicas são provas unilaterais e foram
impugnadas pela autora. A fatura que demonstra o crédito do valor
líquido da renegociação (fls. 76/78) não demonstra, sem deixar margem
de dúvidas, anuência da autora ao contrato.
Portanto,
ausente
justificativa
para
a
inscrição
desabonadora, acertada a declaração de inexistência do débito, assim
como fez a sentença.
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo no
7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora
devem ser majorados para mais 5%, considerando os critérios legais e a
remuneração condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo de todo a r. sentença apelada, nos termos em que
lançada, com majoração de verba honorária.”
Vê-se que o acórdão foi claro ao expor as razões
que levaram à manutenção da sentença, entendendo pela não
demonstração da regular contratação do contrato de renegociação
diante das telas sistêmicas e fatura.
Verifica-se que há fundamentação suficiente; os
embargos não preenchem os objetivos que a lei lhe reservou, pois
não tencionam suprir quaisquer dos vícios acima referidos,
buscando a recorrente, em verdade, o rejulgamento da matéria
para que lhe seja dada a consequência jurídica que entende correta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1004249-90.2016.8.26.0462/50000 - Poá - VOTO 30.501 - /CECP
6
o que não se admite em sede de embargos.
Nítido o caráter infringente do recurso. Os
declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou
infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de
recurso próprio. E, a pretexto de omissão, visam à rediscussão das
questões controvertidas com modificação do jugado.
Confira-se:
“[...] 3. A fundamentação dos embargantes denota
mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se
prestando os aclaratórios a esse fim. [...] 5. Embargos de Declaração
rejeitados.” (EDcl no REsp 1669850/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
26/09/2017,
DJe
19/12/2017).
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos
de declaração.
CAUDURO PADIN
Relator